Tribunal: TCU
Processo: 029.832/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9988/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.832/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Barros de Oliveira da Silva (XXX.393.597-XX); Ian Fernandes Barbosa Cunha (XXX.977.457-XX); Jessica Leal Milck (XXX.810.527-XX); Joao Guilherme Torres Guimaraes Costa (XXX.901.647-XX); Leonardo dos Santos Lucas (XXX.216.487-XX); Lucas da Rocha Paim (XXX.303.387-XX); Luiz Fernando de Sousa Oliveira (XXX.622.877-XX); Mateus Peixoto Costa (XXX.788.415-XX); Nilber Rufino Lacerda Barreto Vieira (XXX.680.447-XX); Rafael Guedes Ribeiro de Oliveira (XXX.629.527-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.